Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709403-17.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DPO COMERCIO DE ALBUM DE FORMATURA LTDA RECORRIDO: DANIELA TOLENTINO GUIMARAES DESPACHO Vista ao recorrente acerca da manifestação de ID. 50045777. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital